Tribunal: TJMT
Processo: 1000352-43.2025.8.11.0046
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000352-43.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[LUCAS SAMPAIO SILVA - CPF: 068.920.411-67 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAIKO WESLEY BELTRAME DA SILVA - CPF: 030.156.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELL NOGUEIRA SANTOS - CPF: 029.909.311-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. VALIDADE. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM DE PARADA EM CONTEXTO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. CRIME CONFIGURADO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, CTB) e desobediência (art. 330, CP), após ter sido flagrado conduzindo motocicleta sob efeito de álcool e desobedecendo ordem de parada policial.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manutenção da condenação pelos crimes de embriaguez ao volante e desobediência; (ii) estabelecer se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir:

1.

A materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante restam comprovadas pelo Auto de Constatação de Embriaguez, depoimentos policiais e confissão extrajudicial do acusado.

2.

O Termo de Constatação de Embriaguez constitui meio idôneo para comprovar a alteração da capacidade psicomotora, conforme previsão do art. 306, §1º, II, do CTB e Resolução 432/2013 do CONTRAN.

3.

A desobediência à ordem legal de parada emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo configura crime previsto no art. 330 do Código Penal, independentemente de dolo específico.

4.

A confissão extrajudicial do réu, utilizada como fundamento para a condenação, deve ser reconhecida como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O Auto de Constatação de Embriaguez, elaborado conforme a Resolução 432/2013 do CONTRAN, constitui prova válida e suficiente para demonstrar a materialidade do crime previsto no art. 306 do CTB. 2. A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, configura o crime do art. 330 do CP. 3. A confissão extrajudicial, quando utilizada como fundamento para a condenação, deve ser reconhecida como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, "d", do CP.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 306, caput e §1º, II, do CTB; art. 330 do CP; art. 65, III, "d", do CP; art. 298, I, do CTB; Resolução 432/2013 do CONTRAN.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por LUCAS SAMPAIO SILVA contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 306, ‘caput’, c/c. art. 298, I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro-CTB, e art. 330 do Código Penal, à pena de
07 (sete) meses e 15 (quinze) dias
de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo das Execuções Penais, bem como ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa e 02 (dois) meses de suspensão do direito de dirigir.(Sentença - ID.324276902)

Segundo consta dos autos, no dia 05 de dezembro de 2024, por volta das 21h00min, na Avenida Prefeito Valdir Masutti, em Comodoro (MT), o apelante conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, com dano potencial a duas ou mais pessoas, além de ter desobedecido ordem legal de parada emitida por policiais militares.

A denúncia foi recebida em 05/03/2025 (ID 185945825). O acusado foi citado em 30/05/2025 (ID 195870736) e apresentou resposta à acusação (ID 198066052).

Realizada a audiência de instrução e julgamento, foi colhido o depoimento da testemunha Maiko Wesley Beltrame da Silva e o réu foi interrogado (Termo de Audiência - ID 205591016 e Relatório de Mídias - ID 205582328).

Em sentença (ID 324276903), o magistrado julgou procedente a denúncia, condenando o réu pelos crimes de embriaguez ao volante e desobediência, fixando a pena em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 22 (vinte e dois) dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir pelo período de 02 (dois) meses.

Inconformado, (ID 324276906), sustenta as seguintes teses:
1)
não há provas suficientes para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante, pois não foi realizado teste de etilômetro ou exame médico,
2)
a confissão extrajudicial não deve ser utilizada para fundamentar uma sentença condenatória,
3)
a fuga do réu após ordem policial de parada não possuiu dolo específico de desprestigiar a Administração Pública, mas representou conduta de se livrar do flagrante,
4)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente compensação com a agravante do art. 298, I, do CTB.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 324276909), pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que:
1)
a materialidade e autoria dos crimes estão devidamente comprovadas pelo Auto de Constatação de Embriaguez e pelos depoimentos dos policiais,
2)
a legislação de trânsito permite a constatação da embriaguez por outros meios além do teste do etilômetro,
3)
o crime de desobediência está configurado, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1060,
4)
não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão, pois esta não foi unânime para comprovação do crime.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr.José de Medeiros (ID 335278373), manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, assim sintetizado:

"Sumário: Apelação Criminal – Embriaguez ao volante – Desobediência – Recurso defensivo: 1. Pleito absolutório – embriaguez ao volante e desobediência: A Defesa sustentou que a prova dos autos é insuficiente para evidenciar a autoria delitiva do crime de trânsito, bem como que a fuga do acusado após receber ordem de parada não tem o dolo específico de desprestigiar a Administração Pública, de modo que requereu a absolvição do apelante por ambos os delitos pelos quais foi condenado – Sem razão – Versão policial que se mostrou segura, coesa e harmônica com outros elementos probatórios – Enunciado nº 08 TCCR – Confissão extrajudicial do réu que tem valor probatório, pois reforçada por outras provas dos autos – Enunciado nº 11 TCCR – Termo de Constatação de Embriaguez que indicou a presença de sinais aparentes de ingestão etílica por parte do réu – Prova suficiente, conforme previsão do CTB e Resolução do CONTRAN – Fuga após ordem legal de parada que ficou incontroversa nos autos – Desnecessidade de dolo específico para configuração do delito de desobediência – Jurisprudência consolidada – Condenação que deve ser mantida por ambos os crimes. 2. Pleito subsidiário – reconhecimento da atenuante da confissão espontânea: A Defesa argumentou que o d. Magistrado não reconheceu a atenuante da confissão espontânea em favor do acusado, mesmo ele tendo confessado a autoria na fase investigativa, motivo pelo qual pleiteou o reconhecimento da atenuante na segunda fase dosimétrica – Com razão – Confissão extrajudicial do acusado – Necessidade de incidência da atenuante genérica pleiteada – Tema 1.194, STJ – Reprimenda que deve ser alterada especificamente neste aspecto. Pelo parcial provimento do recurso."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

transcrevo a denúncia:

"Segundo apurado, a guarnição policial realizava ronda ostensiva na Avenida Prefeito Valdir Masutti quando avistou o denunciado conduzindo uma motocicleta Honda/CG 125 Fan, de cor preta, placa KAD8C41, realizando manobras perigosas em alta velocidade, desrespeitando as normas de trânsito ao não respeitar faixas de pedestres e fazendo uso irregular do escapamento ("pipocando"). Ao perceber a presença da viatura policial com giroflex e sirenes acionadas, o denunciado, em evidente desrespeito à autoridade, ignorou os sinais de parada e acelerou ainda mais sua motocicleta em alta velocidade, causando perigo a terceiros, desrespeitando faixas de pedestres elevadas e placas de "PARE". Os policiais conseguiram realizar o cerco do denunciado em frente à Distribuidora Corujão, onde foi constatado que ele se encontrava em visível estado de embriaguez, apresentando sinais como odor de álcool, fala alterada, olhos vermelhos, entre outros indicativos, conforme detalhadamente descrito no Auto de Constatação de Embriaguez. Em seu interrogatório, o próprio denunciado confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo, admitindo também não ter respeitado a faixa de pedestre na avenida e ter "pipocado" com o escapamento da motocicleta, porém negou ter desobedecido à ordem de parada dos policiais. Destaca-se que o denunciado possui histórico reiterado de infrações de trânsito semelhantes, tendo sido autuado pelo menos três vezes anteriormente pela prática do mesmo crime (art. 306, CTB), conforme se verifica nos registros dos processos nº 1003262-82.2021.8.11.0046, nº 1002132-52.2024.8.11.0046 e nº 1003144-04.2024.8.11.0046, demonstrando total descaso com as normas de segurança no trânsito e reincidência específica."

Passo à análise das teses recursais.

1. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB)

A defesa alega que não há provas suficientes para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante, argumentando que não foi realizado teste de etilômetro ou exame médico, e que a confissão extrajudicial não deve ser utilizada para fundamentar uma sentença condenatória.

Contudo, o pleito absolutório não merece acolhimento.

A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Constatação de Embriaguez (ID 183020401), que registrou
diversos sinais indicativos de embriaguez
apresentados pelo réu, como olhos vermelhos, odor de álcool no hálito e dificuldade de equilíbrio.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 306, §1º, inciso II, estabelece que a alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada por "
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora
".

A Resolução n. 432/2013 do CONTRAN, por sua vez, regulamenta essa disposição, prevendo em seu art. 3º, IV, a possibilidade de verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

“Art. 3º A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor: (destaquei)

I – exame de sangue;

II – exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;

III – teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro);

IV – verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor. (destaquei)

§ 1º Além do disposto nos incisos deste artigo, também poderão ser utilizados prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido..”

O art. 5º da mesma Resolução estabelece que os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados pelos agentes da autoridade de trânsito mediante a identificação de determinados sinais, como sonolência, olhos vermelhos, vômito, odor de álcool no hálito, entre outros. Além disso, o §1º do mesmo artigo dispõe que, para confirmação da alteração da capacidade psicomotora, deverá ser considerado não apenas um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor.

No caso em análise, o Auto de Constatação de Embriaguez registrou múltiplos sinais de embriaguez apresentados pelo réu, como olhos vermelhos, odor de álcool no hálito e dificuldade de equilíbrio, o que atende plenamente aos requisitos estabelecidos pela legislação de trânsito para a comprovação da alteração da capacidade psicomotora.

Ademais, a prova testemunhal corrobora a constatação de embriaguez. O policial militar Maiko Wesley Beltrame da Silva, que atendeu a ocorrência, afirmou em juízo que o réu apresentava sinais evidentes de embriaguez, como olhos vermelhos, dificuldade na fala e em se manter em pé. Seu depoimento foi firme e coerente, descrevendo com detalhes a conduta do réu e os sinais de embriaguez por ele apresentados.

Quanto à confissão extrajudicial, embora a defesa alegue que ela não deve ser utilizada para fundamentar uma sentença condenatória, é importante ressaltar que, no caso em tela, a confissão não foi o único elemento de prova considerado para a condenação. Ela foi corroborada por outros elementos probatórios, como o Auto de Constatação de Embriaguez e o depoimento do policial militar.

O réu, ao ser interrogado na fase policial, confessou expressamente ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo, o que reforça a conclusão de que ele estava com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Essa confissão, aliada aos demais elementos probatórios, forma um conjunto probatório robusto e suficiente para embasar a condenação.

É o teor do Enunciado Orientativo nº 11 do TJMT:

“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”.

Ressalte-se que o crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não sendo necessária a comprovação de efetivo risco causado pela condução do veículo sob influência de álcool. Basta a comprovação de que o agente conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que restou demonstrado no caso em análise. A propósito:

“A condenação por embriaguez ao volante independe da prova de efetivo risco, por se tratar de crime de perigo abstrato, sendo suficientes os sinais de alteração psicomotora descritos no auto de constatação e corroborados por testemunhas”. (N.U 1000219-27.2025.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025) destaquei

Portanto, a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante estão devidamente comprovadas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP)

A defesa sustenta que a fuga do réu após ordem policial de parada não possuiu dolo específico de desprestigiar a Administração Pública, mas representou conduta de se livrar do flagrante, razão pela qual pleiteia a absolvição quanto ao crime de desobediência.

Contudo, tal pleito também não merece acolhimento.

O crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, consiste em "desobedecer a ordem legal de funcionário público". Para a configuração desse delito, basta que o agente, de forma consciente e voluntária, descumpra uma ordem legal emanada de funcionário público no exercício de suas funções.

No caso em análise, restou comprovado que o réu desobedeceu à ordem de parada emitida pelos policiais militares. O policial MAIKO WESLEY BELTRAME da Silva afirmou em dede extrajudicial e em juízo que, ao avistar o réu conduzindo a motocicleta de forma perigosa, emitiu ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, que foram desobedecidos pelo réu, que acelerou ainda mais a motocicleta e tentou fugir. Cito o trecho:

“Testemunha: A gente tava fazendo ronda aí durante o centro, quando a gente visualizou o senhor Lucas conduzindo uma motocicleta cor preta, girando giro do motor com escapamento, onde ela fazia barulho alto, tec tec que ele aí em alta velocidade pulando o as faixas elevadas, não parava nas faixas de pedestre. Aí durante quando ele deparou com a viatura, a gente deu os toques de sirene e girofex para ele parar, ele tentou dar fuga onde ele entrou na rua Ceará e virou na rua das Acácias, onde a gente conseguiu abordar ele próximo ao ginásio ali entre o Corujão. Diante da situação, a gente deu voz de prisão para ele por direção perigosa e constatamos que ele também se encontrava embriagado. Foi perguntado para ele se tinha ingerido bebida alcoólica e ele disse que sim. Perguntou também se ele aceitava fazer o bafômetro. O mesmo recusou a fazer o bafômetro. Diante das informações, a gente fez o auto de constatação de embriaguez e encaminhou ele para na delegacia; Promotor: O senhor se recorda quais os sinais de embriaguez que ele tinha? O que ele apresentava?; Testemunha: Ele tava com olhos vermelho, né? Não tava conseguindo falar direito e nem ficar em pé direito (...); Promotor: outra pergunta é ele chegou durante essas manobras dele de ultrapassar, chegou em algum momento a assustar algum pedestre?; Testemunha: Sim, tinha bem ali próximo a academia ali entre a Martinelli ali tinha um pessoal parado lá, ele ele não parou na faixa elevada;

Promotor: Ah, certo. Então tinha o risco de dano para as pessoas?; Testemunha: Sim (...)”. (mídia digital)

No mesmo sentido foi o depoimento do militar Michell Nogueira Santos.

Recorda-se que a palavra dos policiais constitui prova idônea a sustentar a condenação criminal quando harmônica com os demais elementos do arcabouço probatório.

Esse, aliás, é o entendimento exposto no Enunciado Orientativo nº 08 do TJMT: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

A alegação da defesa de que a fuga do réu não possuiu dolo específico de desprestigiar a Administração Pública não afasta a tipicidade da conduta. O crime de desobediência não exige dolo específico, bastando o dolo genérico, que consiste na vontade livre e consciente de descumprir a ordem legal.

O fato de o réu ter agido com o intuito de se livrar do flagrante não exclui o dolo de desobedecer à ordem legal. Ao contrário, demonstra que ele tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta e, mesmo assim, optou por descumprir a ordem de parada.

Ademais, a ordem de parada emitida pelos policiais militares era legal e estava amparada no poder de polícia, visando à fiscalização do cumprimento das normas de trânsito e à preservação da segurança viária. O réu tinha o dever de obedecê-la, independentemente de suas motivações pessoais.

Ressalte-se que a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal.

Assim é a consolidada jurisprudência do c. STJ e dessa e. Corte de Justiça: Tema 1.060, STJ:

“A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”.

No mesmo sentido, o aresto do TJMT:

“TESE DE JULGAMENTO: "1. O crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, configura-se com o descumprimento consciente e voluntário de ordem legal emanada por agente público, sendo desnecessário dolo específico. 2. A alegação de autodefesa não exclui a tipicidade da conduta nem afasta a configuração do delito." (N.U 1005662-37.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025) destaquei

Portanto, a materialidade e a autoria do crime de desobediência também estão devidamente comprovadas, não havendo que se falar em absolvição.

3. DO PLEITO SUBSIDIÁRIO - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Subsidiariamente, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente compensação com a agravante do art. 298, I, do CTB.

Transcrevo a dosimetria da pena: (ID.324276902)

“Ante o exposto,
JULGO

PROCEDENTE
o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para
CONDENAR
o réu
LUCAS

SAMPAIO

SILVA

pela prática do crime descrito no ar 306, caput, c/c art. 298, I, do Código de Trânsito Brasileiro e do art. 330 do Código Penal.

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Em atenção ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do réu Lucas Sampaio Silva.

Do crime de embriaguez ao volante agravado pela exposição de risco (artigo 306 c/c artigo 298, inciso I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro):

A pena prevista para o crime de embriaguez ao volante
(
artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro
) é de detenção, de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a
CULPABILIDADE
foi normal à especie, nada a sopesar.

No tocante aos
antecedentes
, o acusado nao ostenta antecedentes criminais.

Em relação à
conduta social
e a
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

O
motivo do crime
do delito é próprio do tipo, nada tendo a valorar.

As
circunstâncias
e
consequências
do crime são normais à espécie.

Quanto ao
comportamento

da

vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão,
FIXO A PENA-BASE
no mínimo legal de
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multas
.

Passando à segunda
FASE DA DOSIMETRIA DA PENA,
encontram-se presente a agravante do artigo 298, inciso I, dp CTB, pois com sua conduta causou dano potencial para duas ou mais pessoas e grande risco de grave dano patrimonial a terceiros.

Assim, deve ser promovida a compensação, nos termos do entendimento fixado pelos Tribunais Superiores, razão pela qual fixo a pena intermediária em
07 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Na
TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA
, não existem causas de aumento e diminuição de pena.

Desta forma, fica o réu definitivamente condenado à pena de
07 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa

Do crime de desobediência (artigo 330 do Código Penal):

A pena prevista para o crime de desobediência
(
artigo 330, do Código Penal
) é de detenção, de 15 (quinze) dias a 06 (seis) meses, e multa.

O grau de reprovabilidade da
culpabilidade
é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

No tocante aos
antecedentes
, nada a ponderar.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidade

do

acusado
.

O
motivo

do

crime

é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao
comportamento

da

vítima
, em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais,
FIXO A PENA-BASE
no mínimo legal, ou seja,
em 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multas.

Na
SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA
, nada a acrescentar, razão pelo quando fixo a pena intermediária em
em 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multas.

Na
TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA
, não existem causas de aumento e diminuição de pena.

Desta forma, fica o réu definitivamente condenado à pena de
15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multas.

Do concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal):

Considerando o disposto no artigo 69, do Código Penal, aplicando-se o sistema do cúmulo material,
FIXO A PENA TOTAL
do sentenciado em
07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 22 (vinte e dois) dias-multas.

Isto posto, observados os contornos acima,
CONDENO
o réu
LUCAS

SAMPAIO

SILVA

a cumprir a pena de
07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 22 (vinte e dois) dias-multas
pela prática pela prática dos crimes previstos no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro e do artigo 330 do Código Penal.

FIXO
o valor do dia multa em 1/30 do salário-mínimo.

Fixo o regime
ABERTO
para o cumprimento inicial da pena em atenção ao disposto no art. 33, §2°, “c”, do Código Penal.

Diante da pena que ora se opera, bem como das circunstâncias judiciais favoráveis, é cabível a concessão da substituição de pena nos moldes do art. 44, do CP, pelo que torna inviável a suspensão condicional descrita no art. 77, do CP.

Portanto,
SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
por 01 (uma) pena restritiva de direito, consistentes em Prestação Pecuniária, no valor de 02 (dois) alários mínimos vigentes à época dos fatos, nos moldes e condições a serem impostas pelo Juízo das Execuções Penais (art. 44, §2º, CP).

Aplico, ainda, a suspensão da habilitação para dirigir do sentenciado pelo prazo de 02 (dois) meses, nos termos do art. 293, do CTB, devendo ser oficiado ao
DETRAN-MT
e ao
DENATRAN
, oportunamente.

Em observância ao parágrafo primeiro do artigo 387 do Código de Processo Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, verifica-se que estão claramente ausentes os requisitos da prisão preventiva a justificar a medida extrema de constrição da liberdade, uma vez que é notória a contradição entre o cumprimento da pena em regime
ABERTO
e a manutenção ou decretação da prisão cautelar, submetendo o réu a regime mais grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou chamar de princípio da homogeneidade (na verdade, proporcionalidade.

Diante disso, dou o direito ao réu de recorrer em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso.

Por fim, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804 do CPP, consignando que eventual pedido de isenção deverá ser feito perante o Juízo das Execuções Penais.”

Neste ponto, o recurso merece provimento.

O art. 65, III, "d", do Código Penal prevê como circunstância que sempre atenua a pena "ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime". No caso em análise, o réu confessou, na fase policial, ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo, o que configura a confissão da autoria do crime de embriaguez ao volante.

Embora o réu tenha permanecido em silêncio em juízo, a confissão extrajudicial foi utilizada como um dos fundamentos para a condenação, como se verifica na sentença, que expressamente menciona "a confissão do réu na fase de Inquérito Policial" como uma das provas aptas a embasar a condenação.

Cito o teor das declarações do recorrente em solo policial:

“Que a motocicleta Fan 125 o qual conduzia no momento da sua abordagem pertence ao mesmo; Que confirma ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo; Que estava bebendo anteriormente no seu serviço; Que confirma não ter respeitado a faixa de pedestre na avenida; Que confirma ter acelerado e desligado a motocicleta ao mesmo tempo, causando barulho no escape do veículo; Que o interrogado nega ter desobedecido ordem de parada dos policiais, nega ter acelerado a motocicleta após ordem de parada; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, pelo que determinou a autoridade que se encerrasse o presente auto às 10:48h, que vai devidamente assinado pela autoridade, pelo(a) interrogado(a), pelas testemunhas de leitura e por mim, escrivão(ã) que o digitei”. (ID 324276855)

Quando a confissão, ainda que extrajudicial, é utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu faz jus à atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. Esse entendimento está consolidado na jurisprudência.

No caso, o magistrado sentenciante, ao dosar a pena, não reconheceu a atenuante da confissão espontânea, embora tenha utilizado a confissão extrajudicial como um dos fundamentos para a condenação. Tal omissão configura erro na aplicação da pena, que deve ser corrigido em sede recursal.

Quanto à compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do art. 298, I, do CTB, entendo que deve ser realizada. Ambas as circunstâncias possuem o mesmo peso na dosimetria da pena, não havendo preponderância de uma sobre a outra.

O art. 67 do Código Penal estabelece que, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. No caso em análise, nem a agravante do art. 298, I, do CTB, nem a atenuante da confissão espontânea se enquadram nas circunstâncias preponderantes mencionadas no art. 67 do CP.

Portanto, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea e realizada a compensação com a agravante do art. 298, I, do CTB, o que resulta na fixação da pena intermediária no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa para o crime de embriaguez ao volante.

4. DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Considerando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante do art. 298, I, do CTB, passo a redimensionar a pena do réu.

Para o crime de embriaguez ao volante (art. 306, ‘caput’, do CTB), mantenho a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, conforme fixado na sentença.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a presença da agravante do art. 298, I, do CTB, bem como, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), realizando a compensação entre ambas, o que resulta na manutenção da pena intermediária no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa para o crime de embriaguez ao volante.

Para o crime de desobediência (art. 330 do CP), mantenho a pena fixada na sentença, ou seja, 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Em razão do
concurso material
de crimes (art. 69 do CP), somo as penas aplicadas, resultando na pena total de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa.

Mantenho as demais disposições da sentença, inclusive quanto ao regime inicial
aberto
e a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e à suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 02 (dois) meses.

5. DO PREQUESTIONAMENTO

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pela defesa, tenho que a matéria foi devidamente analisada e fundamentada no presente voto, com expressa menção aos dispositivos legais aplicáveis ao caso, em especial os arts. 306, caput, e 298, I, do CTB, 330 do CP, e 65, III, "d", do CP.

Ressalto que não houve violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que a sentença e o presente acórdão apresentam fundamentação clara e suficiente, expondo as razões de convencimento do julgador.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por LUCAS SAMPAIO SILVA, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena do réu para 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa mantidas as demais disposições da sentença.

É como voto.

Cuiabá, 03 de fevereiro de 2026.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026